Tribunal: TJSP
Processo: 1020794-05.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cédula de crédito bancário c.c. indenização por danos morais - Financiamento de veículo. Limitação da taxa de juros remuneratórios - Abuso não configurado - Taxa prevista na avença que não ultrapassa o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado - Súmula 530, do STJ. Capitalização de juros – Possibilidade - Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1°,

Ementa:
APELAÇÃO. Revisional de cédula de crédito bancário c.c. indenização por danos morais - Financiamento de veículo. Limitação da taxa de juros remuneratórios - Abuso não configurado - Taxa prevista na avença que não ultrapassa o dobro da média das taxas praticadas pelo mercado - Súmula 530, do STJ. Capitalização de juros – Possibilidade - Cédula de crédito bancário. Inteligência do art. 28, §1°, inciso I, da Lei 10.931/04 e observância das Súmulas 539 e 541 do C.STJ. IOF – Admissibilidade - Julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.251.331/RS). Registro de contrato - Tema 958 - Tarifa considerada legal – Ausência de abusividade na cobrança ou onerosidade excessiva. Avaliação do veículo - Apelado comprovou a efetiva prestação do serviço. Seguro – Venda casada – Recurso Especial no 1.639.259. Tema 972 C.STJ. Devolução de valores, na forma simples - Ausência de dolo ou má-fé por parte da requerida. Danos morais – Ausência de demonstração de dano de caráter extrapatrimonial Sentença reformada para julgar parcialmente procedente e determinar a devolução dos valores de avaliação do veículo e seguro. Recurso parcialmente provido.